Tribunal: TJMT
Processo: 1029595-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração nos autos do Recurso Especial 1029595-57.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: CARLOS VILELA
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Embargos de Declaração de Id. opostos contra a decisão de Id. 60837958, que deu seguimento ao Recurso Especial de Id. 57507964
O embargante sustenta a existência de contradição na decisão uma vez que consta a admissão do recurso e logo em seguida, negativa de seguimento do mesmo.
É o relatório.
Decido.
O Recurso Embargos de Declaração configura ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC.
Embora a retificação do julgado por existência de erro material não seja uma das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, é possível sanar este tipo de vício também por meio desta ferramenta recursal.
Em análise à decisão embargada, observa-se que esta padece de erro material, pois mencionou equivocadamente a negativa de seguimento ao recurso especial.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhe provimento para modificar o final da decisão de Id. 60837958, que passa a vigorar, para todos os efeitos legais da seguinte forma:
“Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.”
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV